Tribunal: TJDFT
Processo: 0737570-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0737570-41.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO DOS SANTOS CARVALHO AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 41005064) interposto por FREDERICO DOS SANTOS CARVALHO contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelo INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA em desfavor do agravante, que acolheu parcialmente a impugnação à penhora. Eis o teor do decisório hostilizado (41005069): Referente à decisão de id. 139520987. O executado apresentou os extratos das contas bancárias requisitados, bem como os recibos de pagamento de salário e de comissões ao id. 140052545, 140052546 e 140052548. O art. 833, incisos IV e X, do CPC dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, bem como a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. O devedor demonstrou receber o salário em conta corrente do Banco do Bradesco (id. 140052545), instituição em que foi penhorado o valor de R$ 48,58 (quarenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), comprovando a natureza salarial do valor penhorado. Em relação ao valor de R$ 4.796,95 penhorado na conta do MERCADOPAGO.COM, o executado não demonstrou que esse valor possui natureza salarial. Não foi localizado nos extratos apresentados ao id. 140052548 o depósito das comissões constantes dos recibos de id. 140052546. Assim, mantenho a penhora do valor de R$ 4.796,95 realizada na conta do MERCADOPAGO.COM. Ante o exposto, acolho, parcialmente, a impugnação para reconhecer a impenhorabilidade do valor de R$ 48,58 bloqueado na conta bancária do executado pertencente ao Banco Bradesco. Mantenho, todavia, a penhora do valor de R$ 4.796,95 realizada na conta do MERCADOPAGO.COM. Após a preclusão da presente decisão, libere-se o valor de R$ 4.796,95 referente à penhora da conta do MERCADOPAGO.COM em favor da parte exequente por meio de ofício de transferência. Fica a parte exequente intimada, desde logo, a fornecer os dados bancários para que seja feita a transferência do valor. Se for apresentada conta bancária do advogado, a procuração deve conferir poderes de receber e dar quitação. Prazo: 15 dias Após a preclusão, libere-se em favor do executado do valor de R$ 48,58, reconhecido como impenhorável, bloqueado na conta bancária do Banco Bradesco. Fica o executado intimado a fornecer os dados bancários para que seja feita a transferência do valor. Se for apresentada conta bancária do advogado, a procuração deve conferir poderes de receber e dar quitação. Prazo: 15 dias. Apresentados os dados bancários, expeça-se o ofício de transferência da referida quantia Por fim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, pois os recibos de pagamento de salário e das comissões apresentados pelo devedor ao id. 140052545 e 140052546 demonstram que aufere renda incompatível com o benefício. (grifos no original) O recorrente impugna o bloqueio da quantia de R$ 4.796,95 (quatro mil, setecentos e noventa e seis reais e noventa e cinco centavos) em conta no Mercadopago.com, via SisbaJud, sob o argumento de se tratar de verba de natureza salarial, inclusive a quantia de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) proveniente da renda de sua companheira, Sra. Brenda Cristina Santos Silva. Busca a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Pugna, ao final, pelo deferimento da tutela de urgência consubstanciada na suspensão da penhora da importância localizada no Mercadopago.com até o julgamento final do presente recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como aventar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Não se olvida que de acordo com o inciso IV do artigo 833 do CPC, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria são impenhoráveis. No entanto, de um juízo perfunctório, os documentos mencionados pelo agravante (IDs 41005071 e seguintes), bem como aqueles lançados no processo de referência (IDs 140052548, 140052549 e 140052550) não têm o condão de demonstrar que a quantia encontrada na conta bloqueada advém de seu salário ou de sua companheira. Para justificar o bloqueio ora impugnado, a decisão agravada consignou que o pedido de desconstituição da penhora não tem abrigo, pois o devedor não apresenta documentação capaz de demonstrar que as comissões foram depositadas no Mercadopago.com. A impenhorabilidade é medida de exceção, de modo que a norma procede à blindagem do bem e deve ser interpretada restritivamente. Assim, se o recorrente não comprova que os valores depositados se enquadram nas hipóteses albergadas pelo artigo 833 do CPC, não há razão, em princípio, para ser desconstituída a penhora realizada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). À vista dos documentos de IDs 140052545 e 140052546 dos autos de referência, concedo a justiça gratuita ao agravante apenas para o presente recurso, não afetando o indeferimento na origem, não impugnado. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador